Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-43.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001613-43.2017.8.11.0013.
APELANTES: E. W. D. O. E. E OUTRO, REPRESENTADOS POR MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA .
APELADO: JORGE EGUES .
Vistos.
Em cumprimento ao disposto no artigo 178 do CPC, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator